Tribunal: STF
Processo: ARE 1495144
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTORIA DO MUNICÍPIO. OBJETO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA COM INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA SENTENÇA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUE VERSAM SOBRE A AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E A VEDAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM DETERMINADOS ESPAÇOS URBANOS. APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. XIII do art. 5º e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República ao argumento de que “o princípio da livre iniciativa assegura os agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio” (fl. 9, e-doc. 7).



    Assevera que “a manutenção do acórdão recorrido, inviabiliza o livre exercício da atividade econômica da TVC Comércio, já que, como dito, o laudo pericial foi claro ao aduzir que esta preencheu todos os requisitos necessários para concessão de alvará de construção, e portanto, para livre atuação de sua atividade econômica” (fl. 10, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    A agravante sustenta que “o Tribunal a quo, ao debater o caso, indireta e implicitamente tratou dos dispositivos legais apontados no Extraordinário enquanto violados, de sorte que se entende ter havido o chamado prequestionamento da matéria” (fl. 7, e-doc. 10).



    Afirma que “o que a si pretende não é a simples revisão das provas contidas nos autos, mas sim, a correta aplicação do direito infraconstitucional em face dos fatos são incontroversos e estão definidos no acórdão recorrido” (sic, fl. 8, e-doc. 12).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso (fl. 9, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Ao contrário do que alega a agravante, a pretensa afronta aos dispositivos da Constituição suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Os diversos incisos do art. 8º da Lei Municipal nº 7.988/996, ao vedar a instalação de posto de combustível nos locais que mencionam, utilizam um termo geral e aberto, sequenciado por um rol meramente exemplificativo, como evidencia utilização da expressão ‘tais como’. Vale destacar, quanto ao tema, que o laudo pericial faz expressa menção à existência de uma academia e um centro comercial nas imediações do imóvel, além de uma casa de show inativa. (...) Isso considerado, tenho a compreensão de que incide ao caso o disposto no inciso I, do art. 8º, da Lei Municipal nº 7.988/996, ao mencionar ‘locais de aglomeração pública’, tais como: supermercados, hipermercados, centrais de abastecimento de gêneros alimentícios no atacado, lojas de departamento, shopping centers’. (...) Acrescente-se, por relevante e oportuno, que o laudo pericial produzido na tramitação do feito é explícito ao afirmar a inexistência de alvará de construção” (fls. 5-15, e-doc. 3).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DO IBAMA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.361.377-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.501-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.714-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora